Tribunal: TJES
Processo: 0036718-62.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036718-62.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEX SANDER CLARISMUNDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0036718-62.2018.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEX SANDER CLARISMUNDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCESSO:
1.
AFASTAMENTO DE SIGILO BANCÁRIO.
DESNECESSIDADE

DE ORDEM JUDICIAL. PRECEDENTES. 2.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
CRÉDITO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO.
REJEITADA.

3.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO DO RÉU PRESO PARA AUDIÊNCIA. DISPENSA PELO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
PREJUÍZO.

REJEITADA. 4.
MÉRITO. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES ÀS AUTORIDADES FAZENDÁRIAS. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO.
5.
PENA-BASE.
ANTECEDENTES. FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME EM APURAÇÃO. IDONEIDADE. 6.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL UTILIZADA NA SENTENÇA. INCIDÊNCIA. 7.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta
contra
sentença condenatória proferida pela 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que condenou o apelante à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

(I
)
Apreciar a alegação de
nulidade do processo em razão do afastamento do sigilo bancário sem ordem judicial; (
II
)
A
nalisar a suposta ausência de justa causa para o oferecimento da denúncia; (
III
)
A
valiar o alegado cerceamento de defesa por falta de comparecimento do réu à audiência de instrução e julgamento. No mérito: (IV) Avaliar a existência de provas suficientes para a caracterização do dolo; (V)
Rever
pena-base e;
(VI) Ponderar sobre a incidência da
atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A quebra do sigilo bancário sem prévia autorização judicial, realizada diretamente pela Receita Estadual, é legítima, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 601.314/SP) e do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.134.655/SP), que admitem a medida para constituição de crédito tributário, com fundamento na Lei Complementar nº 105/2001.

A preliminar de ausência de justa causa é rejeitada, pois ficou comprovada a constituição definitiva do crédito tributário mediante a Certidão de Dívida Ativa nº 4979/2013.

O cerceamento de defesa não se configura, uma vez que o advogado do réu anuiu com a realização da audiência sem a presença do acusado, além de não haver demonstração de prejuízo concreto.

No mérito, está comprovado o dolo genérico na prática do crime, caracterizado pela omissão contumaz de informações às autoridades fazendárias, resultando em supressão de ICMS, bem como, em razão de as testemunhas ouvidas confirmarem que a gestão da empresa e a responsabilidade financeira competiam ao recorrente.

A pena-base foi adequadamente fundamentada com base nos maus antecedentes, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (HC n. 826.209/RS), que admite condenações definitivas por fatos anteriores ao crime em análise, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido posteriormente.

Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, uma vez que o réu admitiu, em sede policial, ser responsável pela gestão da empresa, fato utilizado na sentença para formação do convencimento, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AgRg no HC n. 805.211/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir a pena do recorrente, reconhecendo-se a atenuante da confissão espontânea.

Tese de julgamento
:

A quebra de sigilo bancário para fins de constituição de crédito tributário, sem prévia autorização judicial, é legítima, nos termos da Lei Complementar nº 105/2001.

A ausência de requisição do réu preso para audiência constitui nulidade relativa, exigindo comprovação de prejuízo efetivo.

O dolo nos crimes contra a ordem tributária se configura pelo descumprimento consciente e reiterado das obrigações fiscais.

A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida sempre que o réu admitir o fato, independentemente de sua influência no convencimento do julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X, XII e LVI; LC nº 105/2001, art. 6º; Lei nº 8.137/90, art. 1º, I; CPC, art. 543-C; CTN, art. 144, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 601.314/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 24.02.2016; STJ, REsp 1.134.655/SP, 1ª Seção; STJ, RHC n. 122.348/PA, 6ª Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 16/2/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.548.327/SC, 6ª Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 23/5/2024; STJ, HC n. 826.209/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 4/12/2024; STJ, AgRg no AgRg no HC n. 805.211/SC, 5ª Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 15/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0036718-62.2018.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEX SANDER CLARISMUNDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE
NULIDADE DO PROCESSO
POR ALEGADA ILEGALIDADE DO
AFASTAMENTO DO SIGILO BANCÁRIO SEM ORDEM JUDICIAL

Em sede preliminar, o apelante sustenta
que as provas que embasaram a persecução criminal seriam ilícitas, pois obtidas diretamente pel
a administração
Fiscal sem prévia autorização judicial.

R
evendo os autos, constata-se que a partir de análise comparativa entre os valores declarados pelo recorrente à Fazenda Estadual e os valores informados pelas administradoras de cartões de crédito/débito, no período compreendido entre 1º de janeiro de 2008 e 31 de dezembro de 2012, constatou-se uma diferença, a menor, na base de cálculo usada para apuração do ICMS, em razão da falta
de emissão dos documentos fiscais correspondentes a vendas efetuadas.

Aduz que
a utilização dos dados bancários obtidos diretamente junto à Receita, sem prévia autorização judicial, violaria Direitos Fundamentais assegurados pelo art. 5º, incisos X, XII e LVI, da C
onstituição da República.

Sem razão. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 601.314/SP, julgado sob o regime da repercussão geral, é lícita a prova obtida mediante a quebra de sigilo bancário ou fiscal diretamente pela autoridade tributária. Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1º, do Código Tributário Nacional. 6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1º, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 601314, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016)

Da mesma forma, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça admite a hipótese, assentando, na apreciação do REsp 1.134.655/SP, submetido ao rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil, que o afastamento do sigilo bancário sem prévia autorização judicial, para fins de constituição de crédito tributário é medida autorizada pela Lei 8.021/1990 e pela Lei Complementar 105/2001. Vale mencionar que a Lei Complementar nº 105/2001 revogou expressamente o artigo 38 da Lei nº 4.595/1964, que previa a quebra do sigilo bancário apenas mediante autorização judicial, de forma que deve-se entender que a receita está autorizada a acessar dados bancários, independentemente de chancela jurisdicional, a
fim de realizar a constituição do crédito tributário.

R
ejeito a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR DE
NULIDADE DO PROCESSO
POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA

Ainda
preliminar
mente
, o
recorrente aduz que o processo seria nulo em razão de
a ação ter sido proposta antes do exaurimento da via administrativa, ou seja, antes da constituição definitiva do crédito tributário.

De acordo com o entendimento plasmado na Súmula Vinculante nº
24, “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo”,
razão pela qual, somente se mostra possível a persecução penal em relação a tais infrações após a constituição definitiva do crédito tributário.

Na espécie, observa-se que a inicial foi instruída com o auto de infração nº 5.001.230-0,
constando de fls. 212/212-v. a Certidão de Dívida Ativa nº 4979/2013, o que comprova a conclusão do processo administrativo fiscal.

N
esse caso, rejeito a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR DE
NULIDADE DO PROCESSO
POR SUPOST
O CERCEAMENTO DE DEFESA

Por fim, alega a defesa a nulidade do processo por cerceamento de defesa, mais precisamente, em razão de não ter sido o Apelante requisitado para a audiência de instrução e julgamento, a despeito de estar sob a custódia do Estado.

Na espécie, contudo, revendo o termo de audiência, acostado às fls. 379/379-v., observo que o advogado nomeado pelo juízo para representar o réu anuiu com a realização do ato sem a presença do ora apelante.

Ademais, em consulta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constata-se compreensão no sentido de que “[A] falta de requisição de réu preso para as audiências de inquirição das testemunhas de acusação constitui nulidade relativa que, a fim de ser reconhecida, exige a comprovação de prejuízo efetivo para a parte” (STJ, RHC n. 122.348/PA, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 16/2/2023). Entretanto, a defesa não aponta nenhum fato específico que demonstre a existência de prejuízo, razão pela qual, não é possível falar em nulidade.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ALEX SANDER CLARISMUNDO
em face da sentença de fls. 4
04
/4
07-V.
, da
6
ª Vara Criminal de Vila
Velha
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime tipificado no artigo 1º, inciso
I
, da Lei nº 8.137/90, à pena de
2
(
dois
) anos
e 4 (quatro) meses
de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 1
0
(
dez
) dias-multa.

Extrai-se da inicial que o recorrente, entre 01 de
j
aneiro de 2008
e
31 de dezembro de 2012,
na qualidade de sócio administrador da
pessoa jurídica
CENTER CELULARES VITORIA LTDA ME, teria
omiti
do
informações
à
s autoridades fazendárias, relativos as operações financeiras efetuadas pe
la empresa
,
levando à supressão do
I
mposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.

Ao fim da instrução criminal, rest
ou
condenado na forma especificada acima.

De conformidade com as razões vistas no id. nº
10040676
,
em sede preliminar, a defesa suscita a nulidade do feito em razão de alegada irregularidade na quebra do sigilo bancário sem ordem judicial, bem como, em vista de suposta ausência de justa causa para o oferecimento da denúncia e por suposto cerceamento de defesa. As
preliminares foram rechaçadas neste pronunciamento.
No mérito, formula pleito absolutório por falta de provas ou, subsidiariamente, a revisão da pena-base e a incidência da ate
n
uante da confissão espontânea.

Contrarrazões ministeriais acostadas no id.
10780832
, pela negativa de provimento ao recurso.

No id. nº
11180269
, judicioso parecer emitido pel
a
E. Procurador
a
de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, opinando pelo desprovimento da apelação.

Contrarrazões ministeriais acostadas no id. 8483330, pela negativa de provimento ao recurso.

Esta a síntese do feito, cujo mérito passo a apreciar.

A imputação inicial aponta a prática da infração penal descrita no artigo 1º, inciso
I
, da Lei nº 8.137/90, assim tipificada:

Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:

...............

I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;

Consuma-se o crime quando o contribuinte
omite informação ou dá declaração falsa à autoridade fazendária, vindo, com isso, a suprimir ou reduzir tributo
1
.

Na espécie, a defesa sustenta
a inexistência de
dolo na ação, ou seja, que não houve omissão voluntária e consciente no recolhimento dos tributos.

C
ontrariamente ao argumento defensivo, consoante entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
para a caracterização d
os crimes contra a ordem tributária, é suficiente a demonstração do dolo genérico (
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.548.327/SC,
6ª Turma,
rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 23/5/2024),
o que se constata com a contumácia delitiva, na medida em que omitiu informações necessárias à constituição do crédito tributário durante anos
.

Além disso, testemunhas ouvidas na instrução processual confirmam que a administração da empresa competia ao ora apelante.

Stevens Tagliate Fraga, ouvido em audiência captada em mídia audiovisual disponível na pasta compartilhada, afirma que era o recorrente “quem fazia tudo na empresa”. Na mesma linha, Adeilza Monteiro de Morais, à época sócia do recorrente,

assevera que a direção financeira da empresa ficava a cargo do apelante.

Assim, impossível acolher a alegação de falta de dolo.

Mantenho a condenação.

Adiante, pugna a defesa
pel
a revisão da
pena-base,
fixada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mediante a valoração negativa da circunstância j
u
dicial afeta aos antecedentes.

Ao fundamentar a negativação, a sentença cita condenações nos autos dos processos 0001320-68.2013.4.02.5002 e 0000193-09.2009.8.08.0064.

D
e conformidade com informações extraídas da plataforma SEEU, a despeito de as condenações terem transitado em julgado em data posterior ao crime objeto deste feito, é possível constatar que, em ambos os casos,
as infrações penais ocorreram em data anterior.

Em casos tais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que “[A] condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal que ora se analisa, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado” (STJ, HC n. 826.209/RS, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe de 4/12/2024).

Preservo a pena-base.

Na segunda fase do processo dosimétrico, o apelante postula a incidência da circunstância atenuante relacionada à confissão espontânea. A irresignação está a merecer acolhimento.

Apesar de ter optado por permanecer em silêncio durante seu interrogatório judicial, o réu confessou ser o responsável pela gestão da pessoa jurídica quando ouvido perante a autoridade policial. A sentença, aliás, menciona a confissão extrajudicial e a utiliza na formação do convencimento, razão pela qual, é de rigor sua incidência. A respeito do tema, relembro jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a assentar que “feita a confissão, o réu terá direito à atenuante correspondente, independentemente de sua influência no convencimento do julgador e de ser parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada” (STJ, AgRg no AgRg no HC n. 805.211/SC, 5ª Turma, rel. Min, Daniela Teixeira, DJe de 15/10/2024).

Assim, reconheço a confissão espontânea e reduzo a pena, na etapa média, para
2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO
, reprimenda que torno definitiva, considerando a inexistência de quaisquer outros fatores a repercutir sobre a sanção penal.

Preservo os demais termos da sentença, no que se inclui o regime inicial aberto e a vedação à substituição ou suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recurso e,
na forma da fundamentação supra,

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
tão somente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea
.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2013, p. 506.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), reduzindo a sanção intermediária do réu e fixando-a de forma definitiva em 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.